Tribunal: TJDFT
Processo: 0745356-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXIBIÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECUSA INJUSTIFICADA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.349.453/MS (Tema 648), sob o rito dos recursos repetitivos, a pretensão de exibição de documentos bancários está condicionada à demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, à comprovação de prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável e ao pagamento do custo do serviço.
2. No caso, o apelante não demonstrou a recusa injustificada da instituição financeira em atender prévio requerimento administrativo em prazo razoável. Isso porque foi juntado aos autos telegrama enviado para a cidade de São Paulo/SP, indicando insuficientes informações pessoais acerca do contrato que se objetivava a exibição e desconsiderou o contexto de pandemia vivenciado na época. Ademais, o apelante não juntou aos autos qualquer protocolo ou informação adicional que comprove a alegação de que compareceu à agência bancária para fazer o pedido administrativo, especialmente na circunstância temporal em que se desenvolve trabalho bancário eminentemente à distância (home office), fato que esvazia a eficiência da comunicação por telegrama e, por isso, não atende à exigência de prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável
3. Não acatado o comando judicial de emenda à petição inicial, revela-se acertada a sentença que a indefere e extingue o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, I, e 321, parágrafo único, do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.